Tribunal: TJBA
Processo: 8068485-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068485-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ROSA VIRGINIA SUFFREDINI SCHLEIER

Advogado(s)
:
NEIDIANI GALEAO BASTOS, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
revogou a liminar deferida na origem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto as provas que demonstram a boa-fé da consumidora, e se violou o duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3.
Ao revés do quanto fundamentado no recurso horizontal, o exame sobre a legitimidade do cancelamento do contrato de plano de saúde deu-se numa análise da verossimilhança das alegações autorais, oportunidade em que o voto condutor constatou o não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, culminando com a revogação da liminar deferida na origem.

4. Logo, o pronunciamento deste julgador sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência não significa, em nenhuma hipótese, antecipação do julgamento meritório ou supressão de instância.

5.
Inexiste omissão quanto a
os elementos de prova,

uma vez que

os documentos encartados
fo
ram
avaliad
os

de maneira ampla, fundamentando a desqualificação da boa-fé da consumidora
na fraude constatada pelo plano de saúde
.

IV. Dispositivo

6.
Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068485-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ROSA VIRGINIA SUFFREDINI SCHLEIER e como embargado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento aos aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

JR19